Tribunal: TJES
Processo: 0000635-39.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-39.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO LIMA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A extinção da ação não se deu em razão de abandono, mas por indeferimento da petição inicial, hipótese que não depende da intimação pessoal da parte autora. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000635-39.2021.8.08.0036

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
ANTÔNIO LIMA FERNANDES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5784334) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O Banco/Apelante ajuizou a presente Ação de Execução Extrajudicial objetivando o recebimento do valor na “Nota de Crédito Rural” firmada entre as partes.

O MM Juiz prolatou despacho determinando a intimação da “
parte exequente para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, acostando os demais documentos necessários para a demanda, bem como para informar se a ação possui mesmo pedido e causa de pedir pleiteado nos autos do processo nº 0000371-22.2021.8.08.0036, conforme andamento em anexo, sob pena de indeferimento da exordial (parágrafo único do art. 321 do NCPC)
”.

Considerando a inércia do Banco/Apelante, o MM Juiz prolatou a sentença recorrida a qual transcrevo em parte:

Em análise do petitório inicial, verifica-se que acompanha a peça inicial apenas a guia de custas, não contendo nenhum dos documentos necessários à propositura da execução, conforme dispõe o art. 798 do Código de Processo Civil

[...]

No caso em tela, embora intimado para promover a emenda à inicial, o exequente manteve-se inerte, razão pela qual faz-se necessário o indeferimento da petição inicial.

Em face do exposto, com base no art. 319, inciso VI, artigo 320 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, por não estar devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após intimação do exequente para suprir a sanar a citada omissão.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Banco/Apelante requer a anulação da sentença, alegando que a ação foi extinta sem a intimação pessoal do Autor, o que seria exigido para a extinção do feito por abandono.

De fato, a extinção do feito por abandono (art. 485, II e III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte Autora (§ 1º do art. 485 do CPC).

Ocorre que a extinção da ação não se deu em razão de abandono, mas por indeferimento da petição inicial, hipótese que não depende da intimação pessoal da parte autora. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Razão não assiste ao apelante, na medida em que a
extinção do feito não se deu pelo abandono do feito, conforme figura prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas pelo indeferimento da inicial, conforme art. 485, inciso I, do CPC
, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais,
hipótese que não reclama a intimação pessoal da parte, mas tão somente a intimação na pessoa do respectivo advogado,
na esteira do disposto no art. 290, do CPC. 2. Inaplicável a súmula 240, do STJ pois, conforme já explicitado, a extinção do feito não tem por fundamento o abandono da causa, mas o cancelamento da distribuição, sendo despicienda a manifestação do réu, sobretudo porque ausente citação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198897273, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. ART. 321 DO CPC. COMANDO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
A necessidade de intimação pessoal não se aplica aos casos de indeferimento da petição inicial,
tendo em vista que o § 1º do artigo 485, somente impõe a necessidade de dita intimação nos casos de paralisação do processo por mais de 1(um) ano por negligência das partes e abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Precedentes do TJES. 2. No caso, em atenção ao disposto no Art. 321 do CPC, o Juízo a quo determinou a intimação da instituição financeira para que juntasse aos autos o documento reputado como necessário, tendo o recorrente não cumprido com a determinação judicial. 3. Não há que se falar em violação aos princípios da celeridade e da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado ad eternum . (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130023069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024190117218, Relator DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM - NÃO ATENDIDA - INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO - DESNECESSIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.
- A individualização pormenorizada do bem dado em garantia por alienação fiduciária no contrato firmado entre o credor fiduciário e devedor fiduciante é uma exigência expressa do art. 1º do Decreto-Lei 911/69. -
A necessidade de intimação pessoal do autor previamente à extinção do processo, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, se restringe à hipótese de abandono do feito e negligência da parte, situações que não se equiparam à inércia da parte em relação ao comando de emenda da inicial
, pois, sob o ponto de vista processual, tal falha não acarreta a extinção do processo propriamente dito, mas o cancelamento da distribuição. - Determinada a emenda da inicial para que fossem juntados aos autos documentos com a individualização do bem e não atendido o comando judicial, o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe. - Recurso desprovido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.170340-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023).

Desse modo, considerando que a extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda à inicial, como no caso dos autos, prescinde de prévia intimação pessoal da parte Autora, a sentença recorrida deve ser mantida.

Registro que não há fixação de honorários recursais, pois não houve arbitramento de honorários de sucumbência em razão da ausência de citação.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.